Tribunal: STF
Processo: ARE 1048017
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2017-09-01
Data de publicação: 2017-09-01

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Prequestionamento. Ausência. Servidor público inativo. Aposentadoria antes da EC nº 41/03. Gratificação. Natureza jurídica. Legislação local. Reexame. Impossibilidade. Precedentes.



    1. Inadmissível o recurso extraordinário se os dispositivos constitucionais que nele se alega violados não estão devidamente prequestionados. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. 



    2. É pacífica a Jurisprudência da Corte no sentido de reconhecer que a controvérsia acerca da natureza jurídica da gratificação concedida aos servidores em atividade, para fins de extensão aos inativos e pensionistas, está restrita à interpretação da legislação local.



    3. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 2% (art. 1.021, § 4º, do CPC). 



    4. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC, pois houve compensação dos honorários advocatícios.